Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711941-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ARTHUR LOPES PEREIRA REQUERIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA CHEFE DO DEPARTAME NTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Petição - Concessão Efeito Suspensivo Ativo (Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal) -Apelação - Mandado de Segurança - Concurso Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal – Provável Preterição - Candidato Matriculado - Ponderação de Interesses - Concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo em casos nos quais a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Tratando-se, pois, de Apelação contra Sentença que revoga tutela provisória (inciso I, do § 1o, do mesmo dispositivo), o recurso não terá duplo efeito legal. Assim sendo, pretende a Requerente a concessão de efeito suspensivo ativo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, na verdade, não almeja sustar eventuais efeitos jurídicos da decisão de origem,mas alcançar a própria pretensão negada, porquanto a Sentença que revoga a tutela de urgência opera os seus efeitos jurídicos de plano. Feitas essas considerações, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, foi deferida liminar em Mandado de Segurança ao Requerente, ainda no ano de 2018, para lhe permitir ingressar no Curso de Formações de Oficiais, e, desde então, é Cadete da Polícia Militar do Distrito Federal. Verifiquei dos autos eletrônicos da origem uma divergência séria a respeito de eventual preterição na convocação de candidatos, com a publicação de listas distintas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo tem proclamado a Doutrina, há situações nas quais o perigo da demora possui peso maior na apreciação da tutela de urgência frente à probabilidade do direito. Como o Requerente encontra-se em funções, em um curso conhecido por sua notória rigidez de formação, desde 2018, repito, o perigo de dano pende contra o impetrante com muito mais intensidade em relação ao Distrito Federal, o qual até mesmo usufruiu do aluno como mais um efetivo de força de segurança. Bem por isso, entendo adequada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento, pelo Colegiado, da respectiva Apelação já interposta na origem, quando se debruçará sobre os fundamentados da Sentença proferida pelo eminente Doutor Lizandro Garcia Gomes Filho. Diante do exposto, DEFIRO antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a permanência do Requerente na atual situação funcional junto à Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos da liminar concedida na origem, até final julgamento da Apelação Cível. Oficie-se ao douto Juiz de origem, com minhas homenagens. Intime-se a douta Procuradoria do Distrito Federal. Oficie-se, igualmente, ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, para cumprimento. Após, aguarde-se a subida do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator